Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viviane Carvalho de Souza e Elizabete Barros de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opuseram, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – promove em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento da quantia de R$414.060,03 (quatrocentos e quatorze mil, sessenta reais e três centavos), de titularidade da derradeira agravada Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio, conquanto objeto de penhora via sistema Bacenjud, com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001. Segundo o provimento guerreado, a despeito da obrigação debitada à Jorlan S/A quanto ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001 em favor das advogadas que patrocinaram o Sr. Antônio Carlos Machado e Silva, afiançado da derradeira agravada, os valores bloqueados no cumprimento de sentença manejado pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., via sistema Bancejud, não podem ser liberado em favor das agravantes. Pontuara o julgado que, de fato, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora dos locativos devidos pela Jorlan S/A ao Grupo OK, que deveriam ser recolhidos em juízo, em conta judicial vinculada ao executivo, contudo, diante do descumprimento desse comando judicial por parte da locatária, fora determinado o bloqueio, via sistema Bacenjud, de sua conta bancária e conseguinte penhora dos valores. Salientara a decisão, outrossim, que, posteriormente, aludida determinação fora reformada e desconstituído o bloqueio, sob o fundamento de que a cobrança do crédito referente aos locativos, decorrentes do direito de sub-rogação, devem ser postulados em ação própria de execução ou cobrança de aluguéis, não sobejando possível o bloqueio via Bacenjud, sob pena de se configurar execução de débitos locatícios em atraso por meio absolutamente inadequado. Pontificara o decisório, demais disso, que “o levantamento dos valores penhorados via Bacenjud nas contas da Jorlan S/A somente fora deferido porque a penhora recaíra sobre dinheiro da Jorlan S/A e não sobre os locatícios, visto que a locatária informara a este juízo que não havia realizado o pagamento dos aluguéis nem para o Grupo Ok e nem no presente processo[1].” Acentuara o provimento arrostado, ainda, que no acordo firmado entre a Jorlan S/A e a Ega Administração (administradora do imóvel locado), a locatária transacionara sobre os valores penhorados via sistema Bacenjud, compensando débitos locatícios devidos ao Grupo OK, que haviam sido objeto de penhora. Destacara que, ao transacionar sobre os valores penhorados, a Jorlan S/A alterara a natureza da quantia bloqueada, que, de dinheiro, passara a ter natureza de pagamento de dívidas de aluguel junto ao Grupo OK, mediante compensação. Assinalara que, nesse contexto, os valores bloqueados foram usados como forma de pagamento dos alugueres vencidos via de compensação e, por isso, não pertencem mais à locatária, e, diante da existência de ordem judicial de penhora sobre os locativos devidos pela Jorlan S/A ao Grupo OK, os valores não podem ser liberados em favor das advogadas, pois serão consumidos no cumprimento de sentença para a satisfação do débito exequendo. Alfim, registrara a julgadora que, conquanto válida a transação entre a Jorlan S/A e Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, ressoa ineficaz em relação ao agravado Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG por não ter participado do acordado, tampouco da execução no qual fora firmado. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizado o levantamento dos valores bloqueados, via sistema Bacenjud, na conta bancária da Jorlan S/A, com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001. Como estofo da pretensão reformatória, esclareceram, inicialmente, que a Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, administradora e locadora do imóvel localizado na Quadra 03, Bloco C, Loja 04, Asa Norte, Brasília/DF de titularidade do Grupo OK, ajuizara execução de título extrajudicial no 0723135-64.2019.8.07.0001, aparelhado em contrato de locação do imóvel individualizado, em desfavor de Antônio Carlos Machado e Silva e outros, almejando forrar-se com a quantia de R$3.683.367,47 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao débito locatício vencido. Informaram que, na execução individualizada, patrocinaram o executado Antônio Carlos Machado e Silva, locatário do bem. Noticiaram, outrossim, que em outra ação judicial – ação de despejo no 0739739-71.2019.8.07.0001 –, a EGA-Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME e a LCC Empreendimento e Construção Ltda-ME, administradoras e locadoras de imóveis de titularidade do Grupo OK, celebraram com a Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio e com os executados, incluindo seu constituinte, acordo extrajudicial, encerrando todas as ações judiciais que tinham como objeto a locação da Loja 04, situada n, Quadra 03, Bloco C, SC/Norte, Asa Norte, Brasília/DF. Explicaram que, no acordo extrajudicial nomeado, restara acordado que os honorários advocatícios devido às advogadas que patrocinaram o executado Antônio Carlos Machado e Silva, no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, deveriam ser quitados com o numerário bloqueado, via sistema Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade da Jorlan S/A, nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001 manejado pelo Centro Empresarial Varig - CEVARIG em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. Sinalizaram que, conforme o ajustado, ficaram autorizadas a peticionarem diretamente perante o juízo do cumprimento de sentença, postulando o levantamento da quantia bloqueada. Noticiaram que o acordo reportado fora homologado pelo juízo da ação de despejo no 0739739-71.2019.8.07.0001 e, nesse contexto, a execução de título extrajudicial no 0723135-64.2019.8.07.0001, na qual assistiam um dos executados, fora extinta sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Realçaram que, de sua parte, nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001 manejado pelo Centro Empresarial Varig - CEVARIG em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. fora bloqueado, via sistema Bancejud, o valor de R$ 380.794,17 (trezentos e oitenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) na conta bancária de titularidade da Jorlan S/A. Observaram que, o juízo do cumprimento de sentença, assentando a ilegalidade do bloqueio, determinara a liberação dessa quantia em favor da Jorlan S/A. Assinalaram que possuem “autorização expressa dada pela Jorlan S/A para levantar a quantia depositada nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001 para fins de pagamento de honorários advocatícios e possuindo ainda o título judicial[2]” devendo ser deferido em seu favor o levantamento da quantia bloqueada. Defenderam que não sobeja possível ao juízo do cumprimento de sentença definir o destino da quantia bloqueada que fora devolvida à Jorlan S/A, notadamente quando restara assentado a ilegitimidade do bloqueio por não se tratar de penhora de locativos mas, de numerário de titularidade da Jorlan S/A, terceira não integrante do cumprimento de sentença. Asseveraram que a decisão guerreada encerra violação à segurança jurídica e à hierarquia das decisões judiciais. Destacaram que, à época da celebração do acordo entre a Ega Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME e a LCC Empreendimento e Construção Ltda-ME, administradoras e locadoras de imóveis de titularidade do Grupo OK, a Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio e seu constituinte já havia sido proferida a decisão determinando a desconstituição do bloqueio, via Bacenjud, e a devolução da quantia bloqueada em favor da Jorlan S/A, de modo que, o numerário já integrava o patrimônio da Jorlan S/A, a despeito de ainda estar vinculado ao cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001 manejado pelo Centro Empresarial Varig – CEVARIG. Apontaram que a penhora sobre os locativos devidos pela Jorlan S/A ao Grupo OK ainda continua vigente e os alugueres são recolhidos mensalmente em juízo. Pontuaram que o acordo firmado pela Jorlan S/A, diferente do que entendera o juízo singular, não utilizara o valor bloqueado em suas contas bancárias para fins de compensação de aluguéis vencidos em favor do Grupo OK, porquanto o acordo tivera por finalidade exclusivamente o pagamento dos honorários advocatícios. Sustentaram a natureza alimentar da verba postulada devendo ser assegurado “o levantamento da quantia bloqueada nas contas da JORLAN, em favor das agravantes, para fins de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, assim como expressamente acordado no 1o Termo Aditivo ao Acordo extrajudicial e permitido no acórdão da 1a Turma Cível, uma vez que sobre os valores não recai qualquer penhora e caracterizam-se por verba alimentar de caráter preferencial[3].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viviane Carvalho de Souza e Elizabete Barros de Souza em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opuseram, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – promove em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento da quantia de R$414.060,03 (quatrocentos e quatorze mil, sessenta reais e três centavos), de titularidade da derradeira agravada Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio, conquanto objeto de penhora via sistema Bacenjud, com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001. Segundo o provimento guerreado, a despeito da obrigação debitada à Jorlan S/A quanto ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001 em favor das advogadas que patrocinaram o Sr. Antônio Carlos Machado e Silva, afiançado da derradeira agravada, os valores bloqueados no cumprimento de sentença manejado pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., via sistema Bancejud, não podem ser liberado em favor das agravantes. Pontuara o julgado que, de fato, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora dos locativos devidos pela Jorlan S/A ao Grupo OK, que deveriam ser recolhidos em juízo, em conta judicial vinculada ao executivo, contudo, diante do descumprimento desse comando judicial por parte da locatária, fora determinado o bloqueio, via sistema Bacenjud, de sua conta bancária e conseguinte penhora dos valores. Salientara a decisão, outrossim, que, posteriormente, aludida determinação fora reformada e desconstituído o bloqueio, sob o fundamento de que a cobrança do crédito referente aos locativos, decorrentes do direito de sub-rogação, devem ser postulados em ação própria de execução ou cobrança de aluguéis, não sobejando possível o bloqueio via Bacenjud, sob pena de se configurar execução de débitos locatícios em atraso por meio absolutamente inadequado. Pontificara o decisório, demais disso, que “o levantamento dos valores penhorados via Bacenjud nas contas da Jorlan S/A somente fora deferido porque a penhora recaíra sobre dinheiro da Jorlan S/A e não sobre os locatícios, visto que a locatária informara a este juízo que não havia realizado o pagamento dos aluguéis nem para o Grupo Ok e nem no presente processo[4].” Acentuara o provimento arrostado, ainda, que no acordo firmado entre a Jorlan S/A e a Ega Administração (administradora do imóvel locado), a locatária transacionara sobre os valores penhorados via sistema Bacenjud, compensando débitos locatícios devidos ao Grupo OK, que haviam sido objeto de penhora. Destacara que, ao transacionar sobre os valores penhorados, a Jorlan S/A alterara a natureza da quantia bloqueada, que, de dinheiro, passara a ter natureza de pagamento de dívidas de aluguel junto ao Grupo OK, mediante compensação. Assinalara que, nesse contexto, os valores bloqueados foram usados como forma de pagamento dos alugueres vencidos via de compensação e, por isso, não pertencem mais à locatária, e, diante da existência de ordem judicial de penhora sobre os locativos devidos pela Jorlan S/A ao Grupo OK, os valores não podem ser liberados em favor das advogadas, pois serão consumidos no cumprimento de sentença para a satisfação do débito exequendo. Alfim, registrara a julgadora que, conquanto válida a transação entre a Jorlan S/A e Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, ressoa ineficaz em relação ao agravado Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG por não ter participado do acordado, tampouco da execução no qual fora firmado. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja autorizado o levantamento dos valores bloqueados, via sistema Bacenjud, na conta bancária da Jorlan S/A, com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assentara a impossibilidade de as agravantes levantarem a quantia bloqueada, via sistema Bancejud, em conta bancária de titularidade da Jorlan S/A, para quitação dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados nos autos da execução no 0723135-64.2019.8.07.0001, sob o fundamento de que o importe bloqueado fora objeto de transação judicial firmada pela Jorlan S/A para quitação de locativos vencidos devidos ao Grupo OK, e, considerando a existência de decisão anterior determinando a penhora desses locativos, aludido numerário deve ser utilizado na satisfação do débito exequendo no cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, manejado pelo Centro Empresarial Varig – Cevarig. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o que se extraí dos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, manejado pelo Centro Empresarial Varig – Cevarig em desfavor do Grupo OK, desde o ano de 2011, o juízo do cumprimento de sentença subjacente determinara a penhora dos locativos gerados pelos imóveis constituídos pelas lojas 04 e 05, localizadas no Bloco C, Quadra 03, Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, de titularidade do Grupo OK e dado em locação à empresa Jorlan S/A. Extraí-se dos autos, outrossim, que, incorrendo a Jorlan S/A em inadimplência, fora determinada a penhora, via sistema Bacenjud, de numerário nas contas bancárias de titularidade da locatária, restando bloqueada a quantia de R$ 380.794,17 (trezentos e oitenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Deve ser registrado que a Jorlan S/A formulara impugnação à penhora, defendendo que a cobrança do crédito referente aos locativos, decorrentes do direito de sub-rogação, devem ser postulados em ação própria de execução ou cobrança de aluguéis, não sobejando possível o bloqueio via Bacenjud, sob pena de se configurar execução de débitos locatícios em atraso por meio absolutamente inadequado. Com efeito, aludida impugnação fora acolhida pelo juízo do cumprimento de sentença, que determinara a desconstituição da penhora e a devolução dos valores bloqueados para a Jorlan S/A. Assinala-se, por oportuno que essa resolução fora preservada pelo provimento colegiado que desprovera o agravo de instrumento manejado pelo Centro Empresarial Varig – Cevarig, como se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCATIVOS DEVIDOS À EXECUTADA. DIREITO CREDITÍCIO. PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO LOCATÍCIO EM FAVOR DO EXEQUENTE (CC, art. 349; CPC, art. 857). COBRANÇA DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS NOS AUTOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATÁRIA. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ANTECEDENTE. BASES DIVERSAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conquanto no curso procedimental tenha sido determinado bloqueio, via do sistema Bacenjud, de numerário de titularidade de terceira estranha à relação processual executiva com o viso de ser realizada a obrigação que lhe fora transmitida de recolher em juízo os locativos devidos ao executado que foram alcançados pela penhora, decisão que inclusive fora confirmada em sede recursal, advindo nova decisão reprisando a ordem de bloqueio e subsequente provimento acolhendo impugnação formulada pela alcançada pela determinação sob o prisma de que deixara de solver os locativos alcançados pela penhora, encontrando-se em mora, não se divisa preclusão recobrindo a matéria, pois alteradas as bases de fatos e jurídicas que originalmente haviam norteado a rejeição da impugnação primeiramente formulada pela locatária da executada. 2. Alcançando a penhora crédito da titularidade da executada representado por locativos gerados por imóveis de sua propriedade, implicando o endereçamento de determinação à locatária de recolher em juízo os locativos alcançados pela constrição, a penhora irradia a sub-rogação do exequente quantos aos créditos penhorados e às ações que detinha a excutida para persegui-los (CPC art. 857; CC, art. 349), não se afigurando viável, contudo, que, defronte manifestação de inadimplência formulada pela locatária, abstraída consideração sobre a verossimilhança da assertiva, os locativos penhorados sejam objeto de perseguição no bojo do próprio executivo em que penhorados, pois não pode ser transmudado em ação de cobrança ou execução destinada a terceira estranha à composição processual, devendo ser objeto de ação autônoma a ser promovida pelo exequente valendo-se dos direitos nos quais sub-rogara-se. 3. Ainda que inverossímil a alegação de inadimplência formulada pela locatária da executada como forma de se eximir da ordem que lhe fora endereçada visando o recolhimento em juízo dos locativos penhorados, sua manifestação não legitima que os locativos sejam perseguidos no bojo da execução em que penhorados, pois endereçada originalmente à locadora, descerrando situação em que o exequente, lastreado nos direitos nos quais sub-rogara-se, manejar em face da locatária a ação apropriada para perseguir os locativos penhorados, quando, inclusive, poderá ser perscrutada a manifestação por ela formulada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 125442707260811220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Paralelamente, diante da inadimplência da Jorlan S/A em solver os locativos devidos, a locadora e administradora dos imóveis de titularidade do Grupo OK aviara ação de despejo c/c cobrança de locativos vencidos em desfavor da locatária, transitando a demanda no ambiente do processo no 0739739-71.2017.8.07.0001. No curso da ação de despejo, as litigantes firmaram acordo, homologado por sentença, no qual os créditos e débitos havidos entre as partes restaram compensados. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se parte da transação concertada no bojo desta ação[5], in verbis: “TERMO DE ACORDO ACORDANTES: 1) COMO LOCADORES (CREDORES) 1.1) EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (...) 1.2) LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. ME(...) 2) COMO LOCATÁRIO/FIADORES (DEVEDORES) (...) 2.1) JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO (...) 2.2) ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR (...) 2.3) CÉLIA BERNARDINO DA COSTA (...) 2.4) ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA (...) 2.5) LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA (...) OBJETO DESTE ACORDO: 1) Contrato de locação referente à loja 04, localizada no SCN, Qd.03, Bloco C, o qual tem a EGA como locadora e o Sr. ANTÔNIO como locatário. 2) Contrato de locação referente à loja 05, localizada no SCN, Qd.03, Bloco C, o qual tem a LCC como locadora e a Jorlan S/A como locatária. (...) LISTAS DOS PROCESSOS JUDICIAIS OBJETOS DESTE ACORDO: I. Ação de Despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001 (...) II. Ação Revisional no 0707822-63.2019.8.07.00001 (...) III. Execução de Título Extrajudicial n. 0723135-64.2019.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF; III.1.Embargos à Execução no 0729134-95.2019.8.07.001, corrente a mesma vara supracitada; III.2. Agravo de Instrumento no 0726844-13.2019.8.07.0000 em trâmite na 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV. Execução de Título Extrajudicial no 0731090-49.2019.8.07.0001 (...) (...) VALORES DESEMBOLSADOS PELOS LOCATÁRIOS Total de R$ 2.069.461,78 (dois milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), assim discriminados (...) Diante desses fatos e informações, as partes acima identificadas, assistidas por seus advogados, formalizam o acordo entre elas por meio deste instrumento, nos seguintes termos: 1) Os locadores concordam que seja realizada a compensação entre os aluguéis das lojas 04 e 05, por meio do crédito de aluguéis adiantados da loja 05. Deste modo, são considerados quitados os aluguéis de ambas as lojas referentes a todo o período de locação até o aluguel relativo a outubro/2017. 2) Os locadores consideram quitados os aluguéis de ambas as lojas (04 e 05), vencidos entre 07/11/2017 a 07/05/2020, em razão de todos os desembolsos que foram efetuados/sofridos pelos locatários, conforme discriminado acima. Os locatários renunciam à correção monetária (acréscimos legais) que tenha incidido sobre tais valores. 3) As partes concordam em manter a locação de ambas as lojas (04 e 05), sendo que os dois contratos hoje existentes serão unificados, ficando apenas um instrumento em nome de Jorlan como locatária. A partir 07/05/2020 (inclusive) o aluguel total para ambas as lojas (04 e 05) será de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 4) Diante da atual conjuntura econômica decorrente da pandemia da Covid-19, os locadores concordam em conceder 50% (cinquenta por cento) de desconto para os aluguéis com vencimento em 0705/2020, 07/063/2020 e 07/07//2020 (aluguel de R$ 48.000,00) e 25% (vinte e cinco por cento) de desconto para os aluguéis com vencimento em 07/08/202, 07/09/2020 e 07/10/2020 (aluguel de R$ 72.000,00). (....) 6) O presente acordo encerra todos os processos judiciais em andamento que envolva os contratos de locação das lojas 04 e 05, inclusive aqueles processos que tenham sido ajuizados contra/por pessoas físicas, porque são fiadores de alguns contratos de locação (Orlando Carlos da Silva Junior, Célia Bernardino da Costa, Antônio Carlos Machado e Silva e Luís Fernando Macho e Silva), conforme lista acima. Até o dia 27.05.2020 caberá ao autor de cada um dos processos providenciar o protocolo de petição para requerer extinção do feito, por meio de homologação de acordo ou de homologação de desistência (conforme o caso). (...) 9) Os locatários concordam em pagar os honorários de sucumbência dos seus advogados e dos advogados dos LOCADORES, sendo que tal questão será tratada em Aditivo ao presente acordo entre os devedores (Locatários) e os credores (advogados).” Deve ser registrado que aludido acordo fora objeto de aditivo, que tivera por objeto honorários dos advogados que patrocinaram a ação, restando celebrado nos seguintes termos[6]: “1o ADITIVO AO TERMO DE ACORDO ACORDANTES: 1) COMO CREDORES, OS ADVOGADOS DOS INTERVENIENTES ANUENTES A SEGUIR LISTADOS 1.1) Adriano Jerônimo dos Santos OAB/DF 22.801 1.2) Amanda Pimenta Gehrke, OAB/DF 52.525 1.3) Bárbara dos Reis Chaves Roriz OAB/DF 52.472 1.4) Carla Emanuela Siqueira Gama Rosa Cardoso OAB/DF 24.081 1.5) Fabiana Soares de Sousa OAB/DF 28.896 1.6) Guilherme Alvim Leal Santos OAB/DF 40.545 2) COMO INTERVENIENTES ANUENTES 2.1) EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (...) 2.2) LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME (...) 3) COMO DEVEDORES 3.1) JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO (...) 3.2) ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR (...) 3.3) CÉLIA BERNARDINO DA COSTA (...) 3.4) ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA 3.5) LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA (...) OBJETO DESTE TERMO ADITIVO: Honorários de sucumbência devidos pelos DEVEDORES aos CREDORES. (...) 1) A título de acordo, os DEVEDORES reconhecem o direito dos CREDORES de pleitear, inclusive judicialmente os honorários advocatícios sucumbenciais, nos valores e apenas nos processos abaixo relacionados: (...) B) Execução de Título Extrajudicial no 0723135-64.2019.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que na data de 01.10.2019, era de R$ 208.366,56, devidamente atualizado. (...) 2) Os CREDORES concordam que os valores acima serão pagos exclusivamente através das quantias já depositadas nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2019.8.07.0001, bem como pelos valores bloqueados nas contas da JORLAN, via sistema Bacenjud, nos autos do processo no 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília, de R$ 290.430,61 (06.12.218) e R$ 90.363,56 (28.03/2019), ficando aos CREDORES desde logo autorizados a peticionar e requere junto aos respectivos juízos a expedição de alvará e levantamento de valores. (...) 4) O que os DEVEDORES admitem por meio do presente instrumento é que os CREDORES defendam a tese de que seus honorários possam ser recebidos na forma prevista no item 2 acima. Por cautela, fica registrado que caso os CREDORES não logrem êxito na satisfação do seu crédito mediante a penhora sobre os valores acima descritos (item 2), os débitos referentes aos honorários serão considerados quitados, nada havendo a ser pago diretamente por parte dos DEVEDORES, cabendo tal obrigação exclusivamente aos INTERVENIENTES ANUENTES.” Aludido acordo fora firmado em maio de 2020 e homologado pelo juízo da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001. Considerando que a transação homologada ensejara a extinção de todas as ações judiciais que tinham por objeto a locação da Loja 04, situada n, Quadra 03, Bloco C, SC/Norte, Asa Norte, Brasília/DF, a execução no 0723135-64.2019.8.07.0001 manejada pela Ega Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME em desfavor de Antônio Carlos Machado e Silva, constituinte das agravantes, que tinha por objeto locativos vencidos referentes ao imóvel individualizado, fora extinta, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Dos atos processuais sumariados deflui, então, que, em consonância com os acordos judiciais reproduzidos, fora assegurado às agravantes o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais relacionados à execução no 0723135-64.2019.8.07.0001, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que, na data de 01.10.2019, era de R$ 208.366,56 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Outrossim, infere-se da transação que aludido importe deve ser quitado pelos valores bloqueados nas contas da Jorlan S/A, via sistema Bacenjud, nos autos do processo no 0108486-42.2002.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília, nos montantes de R$ 290.430,61 (06.12.218) e R$ 90.363,56 (28.03/2019), estando as agravantes autorizados a postular junto àquele juízo a expedição de alvará e levantamento de valores. Ocorre, contudo, que, conforme pontuado, à época da aludida transação, a despeito da decisão judicial autorizando o levantamento pela Jorlan S/A das quantias bloqueadas, via sistema Bacenjud, aludido numerário permanecera vinculado aos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001 manejado pelo Centro Empresarial Varig – Cevarig em desfavor do Grupo OK. Frise-se que o desbloqueio dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da Jorlan S/A fora lastreado no argumento que a cobrança do crédito referente aos locativos, decorrentes do direito de sub-rogação, devem ser postulados em ação própria de execução ou cobrança de aluguéis, não sobejando possível o bloqueio via Bacenjud, sob pena de se configurar execução de débitos locatícios em atraso por meio absolutamente inadequado. Nesse contexto, restara assentado pelo juízo do cumprimento de sentença que a cobrança dos locativos vencidos a partir de 2011 deveria ser realizada em autos apartados, assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa a ambos os litigantes, afigurando-se inviável a perseguição dessa verba nos autos do cumprimento de sentença manejado em face da locadora, ensejando o aviamento de ação autônoma. Nesse contexto, a locadora do imóvel aviara diversas ações e execuções tendo por objeto os locativos vencidos e, no curso da ação executiva dos alugueres atrasados fora realizada transação, via do qual locador e locatário realizaram compensação entre os débitos dos aluguéis das lojas 04 e 05, com os crédito de aluguéis adiantados da loja 05. No tocante os honorários advocatícios devidos aos advogados que patrocinaram as partes nas ações tendo por objeto o recebimento dos locativos originários da loja 04, estabeleceram que seriam quitados com o numerário que fora objeto de desbloqueio nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. Com efeito, não há óbice para o levantamento das quantias anteriormente bloqueadas via sistema Bacenjud. É que, conforme decisões precedentes, fora autorizado à Jorlan S/A o levantamento desses valores, ficando patente a titularidade da Jorlan sobre aludido numerário. Desse modo, tendo em vista tratar-se de quantia objeto de desbloqueio judicial, pode a Jorlan S/A decidir o destino desse importe. Assim, se optara a Jorlan S/A por utilizar esse valor para quitação de débito de honorários advocatícios, não há óbice para que esse importe será revertido às agravantes, pois, conforme pontuado, não será utilizado para quitação dos locativos vencidos. Há que ser acentuado, outrossim, que, ao contrário do que assentara o decisório arrostado, a Jorlan S/A não transacionara os valores objeto do bloqueio judicial nos autos do presente cumprimento de sentença. Da leitura da transação acima reproduzida, a Jorlan S/A transacionara débitos relativos à locação e o valor anteriormente bloqueado via Bacenjud não se destinara à quitação das dívidas locatícias. Seguindo esse raciocínio, afigura-se possível, ao menos em tese, a destinação da quantia bloqueada via sistema Bacenjud às agravadas, mas não na forma pretendida. É que, conforme pontuado, os valores bloqueados são da titularidade da Jorlan e não estão à disposição do juízo do cumprimento de sentença. Ocorre, contudo, que aludida medida, caso seja deferida, é irreversível por envolver a movimentação de valores. Ademais, as agravantes são estranhas à execução subjacente, de forma que deverão, em verdade, postular ao juiz da ação na qual funcionam, e na qual fora constituído o crédito que as assiste, a penhora ou a disponibilização do crédito que titularizam em favor daquele juízo, não as assistindo suporte para intervirem em processo que não as envolve na forma pretendida. Demais de tudo, o agravo Cevarig é solvente o suficiente para eventual ser compelido repetir valores eventuais movimentados, tendo em conta, inclusive, as penhoras que lhe são revertidas mensalmente. O efeito suspensivo, portanto, carece de respaldo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85086936 - Pág. 3. [2] - ID Num. 24626838 - Pág. 10 (fl. 13). [3] - ID Num. 24626838 - Pág. 29/30 (fls. 33/34). [4] - ID Num. 85086936 - Pág. 3. [5] - ID Num. 79156406 - Pág. 4/5 (fls. 554/555) – ação principal. [6] - ID Num. 64634902 - Pág. 1/4 (fls. 191/194) – ação no 0723135-64.2019.8.07.0001.